Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Valor da causa. Adequação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ação revisional de alimentos. Redução. Binômio necessidade e possibilidade. Alteração da situação financeira. Prova. Ausência. Litigância de má-fé. Aplicação de multa. Descabimento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos, condenando o alimentante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da causa foi corretamente fixado; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida; (iii) se é possível a redução da obrigação alimentar do genitor; e (iv) se deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 292, inc. III, do CPC, nas ações de alimentos, o valor da causa deve corresponder à soma de 12 prestações mensais requeridas pela parte autora. Contudo, tratando-se de ação revisional, aplica-se o §3o do mesmo artigo, de modo que o valor deve refletir a diferença entre as 12 prestações do valor atualmente fixado e aquele pretendido pelo alimentante. Nesse contexto, o valor da causa fixado pelo juízo de origem, após o acolhimento da impugnação apresentada pelo réu, revela-se adequado.
4. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4.1 No caso, além de as provas documentais já produzidas serem suficientes para a solução da lide, em ações dessa natureza, a verificação da condição econômica é essencialmente documental, tornando a oitiva de testemunhas inócua para esclarecer fatos que dependem de registros contábeis e movimentações financeiras. Logo, a prova oral deve ser indeferida, não havendo fundamento para anular a sentença a fim de reabrir a instrução.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante. Fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme o caso, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo.
6. O ônus de provar a mudança da situação financeira recai sobre o alimentante que busca minorar ou exonerar o valor da pensão, de maneira que a demonstração deficiente milita em seu desfavor.
6.1. Na espécie, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de arcar com o valor de alimentos atualmente estabelecido, não havendo que se falar na revisão da prestação alimentar.
7. Para aplicação das sanções por litigância de má-fé, exige-se prova inconteste de que a parte praticou condutas previstas no art. 80 do CPC, bem como a demonstração de dolo e prejuízo.
7.1. Embora existam indícios, a suposta alteração da verdade, baseada na ocultação patrimonial, não foi cabalmente comprovada. Desse modo, não se justifica a condenação do alimentante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.699; CPC, art. 80, art. 292, inc. III e §3o, art. 370 e art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731443-44.2023.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025; APC 0726330-97.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025; APC 0720421-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/8/2022; APC 0000961-53.2016.8.07.0019, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 9/8/2022; AGI 0721336-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/8/2023; APC 0749283-67.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 6/7/2023.